Tribunal: CARF
Processo: 11080.729739/2017-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
S1-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729739/2017-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.895 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2024
Recorrente
BARBOSA, MUSSNICH & ARAGAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 05/09/2017
MULTA
ISOLADA.
PENDÊNCIA
DE
DECISÃO
DEFINITIVA.
Configurada a hipótese de não homologação das compensações, ainda que
pendente de decisão definitiva, a multa isolada deve ser constituída de ofício
porque inexiste na ordem jurídica vigente previsão de suspensão ou interrupção
de prazo decadencial para a constituição de ofício de crédito tributário.
Lavrado o Despacho Decisório não homologando débito objeto de declaração
de compensação, configurado está o fato gerador da multa isolada, nos termos
do art. 74, § 17 da Lei n° 9.430/96.
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO EM PARTE.
Deve ser aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada. Havendo
reforma do Despacho Decisório em relação a extinção de débitos cuja
compensação não foi homologada, há de se cancelar a exigência da multa
referente aos valores posteriormente homologados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário e cancelar o lançamento de multa isolada aplicada, em razão da
inconstitucionalidade decidida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736) e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4905.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral,
Ricardo Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729739/2017-27
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.895 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729739/2017-27

.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de impugnação à exigência contida na NOTIFICAÇÃO DE
LANÇAMENTO No NLMIC- 963/2017, de 05/09/2017, cuja ciência ocorreu em 13/11/2017 (fl.
06).
Em síntese, o Despacho Decisório no. 057822247, constante do processo
12448.907.120/2013-92, não homologou a compensação constante da DCOMP no.
08475.55964.240912.1.3.02-0013, cujo valor não homologado foi de R$ 555.673,11—, o que
ensejou a aplicação de multa prevista na legislação (Parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de
1996, com alterações posteriores).
Da Impugnação
Irresignada, a interessada apresentou impugnação (fls. 10 e ss.), cujas razões estão
sintetizadas a seguir.
Da Inexistência de Não Homologação Definitiva de DCOMP que enseje a Aplicação da
Multa Isolada
Afirma a interessada que não há que se sustentar a aplicação de multa isolada já
que não foi proferida decisão definitiva nos autos do correspondente processo administrativo,
reconhecendo a inexistência do direito creditório pleiteado. Explica que, quando restar
confirmado o direito creditório pleiteado naquela DCOMP, o despacho decisório objeto do
processo administrativo no 12448.907120/2013-92 deverá, necessariamente, ser reformado,
resultando na integral homologação da DCOMP no 08475.55964.240912.1.3.02- 0013 e extinção
definitiva dos débitos nelas informados. E, consequentemente, não há que se pretender a
exigência da multa de ofício exigida no presente processo.
Nesse sentido, considerando que está pautado em despacho decisório não
definitivo, a insubsistência do auto de infração ora impugnado é flagrante, razão pela qual deve
ser julgado integralmente improcedente.
Acrescenta que, ainda que não se entenda pelo cancelamento do auto de infração
ora impugnado, necessário se faz o sobrestamento do julgamento do presente processo
administrativo até que seja proferida decisão definitiva nos autos do processo administrativo ri9
12448.907120/2013-92, conforme determina o parágrafo 18, do artigo 74, da Lei 9.430/96.
Da Inaplicabilidade da Multa Isolada ao Presente Caso

Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.895 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729739/2017-27

Argumenta que a não homologação das compensações pretendidas pela
Impugnante seja definitiva, ainda assim não poderia ser aplicada a multa exigida no presente
processo.
Aduz que a multa em questão foi introduzida no ordenamento jurídico pelo artigo
27, da Medida Provisória no 2 472/2009, dando nova redação ao caput e ao parágrafo 22, do
artigo 18, da Lei n°. 10.833/2003.
Expõe que o motivo para tal alteração é revelado pela Exposição de Motivos
Interministerial no 00180/2009 - MF/MDIC da Medida Provisória no 472/2009, nos seguintes
termos:

"O art. 27 altera a redação do caput e do § 29 do art. 18 da Lei ng 10.833, de
2003, visando aperfeiçoar a imposição de penalidades na compensação. Atualmente é
aplicada apenas a multa de mora na hipótese de compensação indevida, pelo fato de o
débito declarado na Declaração de Compensação constituir confissão de dívida, de
forma que, não raro, esse fato tem servido para que alguns contribuintes se utilizem de
créditos inexistentes como forma de obter certidão negativa ou para não pagar o
crédito tributário, contando com a homologação da compensação pelo decurso de
prazo. Assim, o caput do art. 18 prevê a aplicação da penalidade na hipótese de
compensação indevida, ficando determinado, no inciso I do § 2o, que o percentual a
ser aplicado, na hipótese em que não for confirmada a legitimidade ou suficiência do
crédito informado, é o previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996." [grifo da impugnante]
Assim explica que o surgimento da multa aplicada ao presente caso visava
aperfeiçoar a imposição de penalidades nos processos de compensação. Isso porque, não raro, os
contribuintes, utilizando-se de um artifício ardiloso, pretendiam o aproveitamento de créditos
sabidamente inexistentes com a intenção de emissão imediata de Certidão Negativa de Débitos
ou de quitação de débitos pelo decurso do prazo previsto para a homologação tácita das referidas
compensações. Aduz que a aplicação da multa em questão deve ser interpretada de acordo com a
sua finalidade, sob pena de sua aplicação desproporcional, já que, para coibir "alguns
contribuintes", afetaria absolutamente todos os contribuintes que tiverem suas compensações
rejeitadas, mesmo aqueles em relação aos quais não se comprovar qualquer intenção de lesão ao
Erário, o que é seu caso.
Alega que no presente caso, a inexistência parcial dos créditos de saldo negativo
de IRPJ utilizados na compensação apresentada pela Impugnante decorreu de pequeno equívoco
quando do preenchimento da DCOMP, especificamente do quadro demonstrativo da composição
do saldo negativo pleiteado. Isso porque, conforme comprovado na manifestação de
inconformidade apresentada nos autos do processo administrativo no 12448.907120/2013-92, na
demonstração dos pagamentos que compõem o saldo negativo pleiteado, a Impugnante (i)
informou em duplicidade o pagamento efetuado em DARF referente a junho/11, no valor de R$
986.237,27; (ii) deixou de informar as estimativas quitadas por compensação; e (iii) deixou de
informar o valor de R$ 140.229,27 relativo à retenção de IRRF sobre rendimentos financeiros.
Dessa forma, diante da comprovação da ausência de intenção da Impugnante em
utilizar-se de artifício ardiloso ou mesmo de causar qualquer lesão ao Erário Público, adotando-
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.895 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729739/2017-27

se uma interpretação teleológica da norma impositiva da multa isolada em questão, resta
demonstrada a sua inaplicabilidade conforme pretendida no presente caso, sob pena de sua
imposição desproporcional e em contrariedade à intenção do legislador, razão pela qual deve ser
julgado improcedente o auto de infração ora impugnado.
Do Pedido
Ante todo o exposto, a Impugnante requer que o presente lançamento tributário
seja julgado integralmente improcedente, tendo em vista:
 a
ausência
de
decisão
definitiva do
processo
administrativo
no
12448.907120/2013-92, nos autos do qual foi proferido despacho decisório,
que não homologou parcialmente a DCOMP 08475.55964.240912.1.3.02-
0013, não havendo qualquer certeza e liquidez que permitam a manutenção
da multa isolada aplicada;
 a inaplicabilidade da multa isolada ao presente caso, tendo em vista a patente
ausência de intenção da Impugnante em aproveitar-se de créditos inexistentes,
não tendo gerado qualquer lesão ao Erário Público, de modo que a
manutenção de tal multa seria medida desproporcional e contrária à intenção
do legislador; e
 subsidiariamente, seja o julgamento do presente processo administrativo, ao
menos, sobrestado até que seja proferida decisão definitiva nos autos do
processo administrativo 12448.907120/2013-92, em razão da comprovada
vinculação entre estes processos, conforme determina o parágrafo 18, do
artigo 74, da Lei 9.430/96.

Em sessão de 04 de junho de 2020 (e-fls. 114) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 05/09/2017
MULTA ISOLADA. PENDÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA.
Configurada a hipótese de não homologação das compensações, ainda que
pendente de decisão definitiva, a multa isolada deve ser constituída de ofício
porque inexiste na ordem jurídica vigente previsão de suspensão ou interrupção
de prazo decadencial para a constituição de ofício de crédito tributário. Lavrado
o Despacho Decisório não homologando débito objeto de declaração de
compensação, configurado está o fato gerador da multa isolada, nos termos do
art. 74, § 17 da Lei n° 9.430/96.
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO EM PARTE.
Deve ser aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada. Havendo reforma
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.895 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729739/2017-27

do Despacho Decisório em relação a extinção de débitos cuja compensação não
foi homologada, há de se cancelar a exigência da multa referente aos valores
posteriormente homologados.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Observou o relator que aquela mesma turma e julgamento havia analisado a o
recurso impetrado no processo da não homologação de compensação que motivo o lançamento
aqui controlado, tendo sido decidido os autos do PAF 12448.907120/2013-92 pela redução do
montante dos débitos não homologados de R$ 555.673,11 para R$ 61.658,43. Como
consequência, decidiram os julgadores reduzir no presente processo o valor da multa para R$
30.829,22 (50% sobre R$ 61.658,43).
Ciente da decisão de primeira instância no dia 14/10/2020 (e-fls.124), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 13/11/2020 (e-fls. 126), no qual apresenta o
mesmo texto já apresentado perante a DRJ, apenas alterando o endereçamento do seu discurso
aos julgadores deste CARF e fazendo algumas referências ao julgamento da DRJ.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Trata-se de notificação de lançamento de ofício (e-fls. 2) que exige multa isolada
de 50% sobre o valor dos débitos objeto de declaração de compensação não homologada no
processo administrativo no 12448-907120/2013-92 (e-fls. 2).
O presente lançamento encontra fundamentação legal no parágrafo 17 do artigo 74
da Lei no 9430/96 (destaque deste relator):
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o (...)
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.895 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729739/2017-27

(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
Como se vê, a multa isolada incidirá somente sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada.
Entretanto, o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo
74 supra mencionado, que prevê a incidência de multa isolada no caso de não homologação da
declaração de compensação apresentada ao Fisco.
Em razão disso, foi fixada tese de repercussão geral nos seguintes termos: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária.”
Assim, em que pese o impedimento do CARF para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF, prevê que tal
vedação não se aplicará aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo “que já
tenha sido declarada inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal
Federal.”
Nesse quadro, a multa isolada em questão deve ser cancelada, em observância ao
entendimento expresso pelo STF sobre a matéria.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso voluntário, para que a multa
isolada aplicada seja integralmente cancelada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 239
DF CARF MF
Original